Tribunal: TJPA
Processo: 0004117-88.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004117-88.2016.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: VILMAR LIRA DA SILVA, CELIA APARECIDA MARINHO LIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004117-88.2016.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO EBDER DOS SANTOS - MG131303-A, FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO - MG56345-A

APELADO: VILMAR LIRA DA SILVA, CELIA APARECIDA MARINHO LIRA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR - PA29824-A
Advogados do(a) APELADO: THAIS MEDEIROS BORGES - PA21566-A, ROMULO OLIVEIRA DA SILVA - PA10801-A, FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR - PA29824-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO EM 2%. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada visando à correção de omissão na decisão anterior quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. A parte embargada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: verificar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC; analisar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC diante do desprovimento unânime de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, conforme art. 1.022 do CPC, sendo constatada a ausência de análise quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

4.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários quando houver atuação adicional do advogado em grau recursal, desde que não ultrapassados os limites legais e atendidos os requisitos objetivos.

5.

Verificada atuação efetiva dos patronos da parte apelada e observando-se o valor da causa, é cabível a majoração dos honorários de 10% para 12%.

6.

A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de que o agravo interno foi manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não se verifica no caso concreto, pois o recurso foi manejado com fundamento plausível e sem caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à majoração dos honorários recursais deve ser suprida em embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados na origem quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

3.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC somente é aplicável quando o agravo interno for manifestamente inadmissível ou improcedente de forma temerária, o que não ocorre pelo mero desprovimento unânime do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 26559161), no qual requereu a modificação da decisão de ID 18870475.

Em resumo, arguiu que a decisão foi omissa no tocante à majoração dos honorários advocatícios da parte apelada, conforme estabelece o art. 85, § 11º, do CPC, bem como à aplicação da multa referente à interposição do agravo interno.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, consoante certidão de ID 27115616.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão obre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em razão da omissão apontada, compreendo que assiste razão aos embargantes.

Em análise razões apresentadas pelas embargantes, constato que, de fato, o pedido de majoração dos honorários não foi apreciado no julgamento do recurso, conforme se constata da leitura da decisão embargada.

O art. 85, § 11, do CPC assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Logo, resta claro que merece acolhimento o argumento das embargantes, pois correto.

No tocante ao montante, analisando a atuação dos patronos dos apelados e o valor da condenação, entendo devido o acréscimo de 2% no montante fixado pelo juízo singular, devendo ser majorado, portanto, para 12% do valor da causa.

No tocante à aplicação da multa referente à interposição do agravo interno, entendo que não merece acolhimento a pretensão do embargante.

Com efeito, referida penalidade deve ser interpretada restritivamente, conforme já consolidado na jurisprudência pátria. O §4º do art. 1.021 do CPC dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

No caso concreto, embora o agravo interno tenha sido desprovido por unanimidade, não se verifica que o recurso tenha sido manejado de forma temerária, protelatória ou com manifesta inadmissibilidade. A parte agravante exerceu seu direito recursal com fundamento na previsão expressa do art. 1.021 do CPC, com o objetivo legítimo de submeter a matéria ao exame do colegiado. O mero insucesso da tese recursal, por si só, não caracteriza abuso de direito ou manifesta improcedência a justificar a aplicação da sanção pecuniária.

Portanto, compreendo que não estão presentes os pressupostos legais para a imposição da penalidade, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração,
para tão somente majorar de 10% para 12% os honorários fixados anteriormente, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025